Tribunal: TJDFT
Processo: 0707319-16.2022.8.07.0008
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. INDICAÇÃO DE ENDEREÇO OU CONVERSÃO DO FEITO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, INCISO IV, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. ENDEREÇO CONTRATUAL NÃO DILIGENCIADO. SENTENÇA CASSADA.
1. Embora a citação do réu seja requisito indispensável para a validade do processo, a demora em sua realização não importa em ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, sobretudo quando demonstrado que os meios para localização do requerido não foram esgotados.
2. Quando ainda existente endereço não diligenciado nos autos, a extinção do feito sem resolução do mérito denota excesso de rigor e viola os princípios da instrumentalidade das formas, do aproveitamento dos atos processuais, da celeridade e da economia processual.
3. Caso o magistrado entenda pela configuração de desídia da parte Autora na promoção de diligências a seu encargo, devem ser observados os requisitos caracterizadores do abandono da causa, previstos no inciso III e §1o do art. 485, do Código de Processo Civil, situação essa não verificada no caso em comento.
4. Recurso de apelação provido.